Tribunal: TJDFT
Processo: 0706219-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0706219-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: JOSE CARLOS SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Banco BMG S/A em face da r. decisão (ID 14995630, fls. 97/97) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais ajuizada por José Carlos da Silva, deferiu tutela de urgência nos seguintes termos: “Defiro a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. 1) O autor afirma que tem recebido, em dois números de telefonia celular registrados em seu nome, várias ligações de iniciativa da requerida, com o intuito de lhe oferecer empréstimos bancários. Pleiteia, de forma liminar, a determinação para que a ré se abstenha de realizar tais ligações. No mérito, busca reparação por danos morais. Pois bem. Não se desconhece problemática atual onde empresas de ramos diversos fazem uso de campanhas de marketing através de contatos telefônicos diretos e não autorizados pelo consumidor. No caso dos autos, há apresentação de farta documentação onde o requerente demonstra o recebimento de incontáveis ligações, aparentemente relacionadas às causas de pedir narradas na inicial. De outro lado, por se mostrar a utilização da telefonia celular como um dos aspectos práticos do direito à privacidade, a reiteração de ligações telefônicas, como constatado nos autos, acaba se revestindo de conduta antijurídica, a justificar o deferimento da tutela de urgência. Assim, DEFIRO o pedido liminar para determinar que a ré se abstenha de realizar ligações voltadas à venda de serviços e produtos nos terminais telefônicos 061-99654-9396 e 61-99827-1766, registrados em nome do autor, sob pena de R$ 100,00 (cem reais) por cada ligação ocorrida após a intimação pessoal, via AR, da presente decisão. (...)” Aduz o Agravante, em resumo, que a r. decisão deve ser revista, uma vez que foi proferida sem a presença de prova inequívoca de que fez as ligações dirigidas aos telefones do Agravado. Defende, assim, que a r. decisão, proferida sem que tivesse o direito de falar sobre a prova unilateralmente produzida pelo Agravado, malfere o contraditório e a ampla defesa. Argumenta, ainda, sobre a impossibilidade de cumprimento da determinação. Sustenta, também, que não restou demonstrado o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Requer seja concedida a antecipação dos efeitos da tutela para suspender os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o recurso. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Entendo, contudo, que tais requisitos não estão presentes. No caso, como bem destacou o d. Juízo a quo, os fatos narrados na petição inicial denotam situação bastante comum nos dias atuais, em que há o uso por “empresas de ramos diversos” “de campanhas de marketing através de contatos telefônicos diretos e não autorizados pelo consumidor”. Realmente, não há como exigir do consumidor, neste momento, a prova inequívoca de que todas as ligações indicadas na inicial são originadas do Agravante ou de empresa por ela contratada. Quanto à alegação do Banco, no sentido que lhe é impossível o cumprimento da decisão atacada, considero não condizer com a realidade, eis que bastaria um simples comando para que os números dos celulares do Agravado fossem excluídos do sistema. Assim, indefiro a antecipação de tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator